Tribunal: TJES
Processo: 0010490-21.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010490-21.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., sob o fundamento de inexistência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é princípio constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e reiterado pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado o exame dos argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

4. A decisão recorrida limita-se a afirmar que a embargante não comprovou os fatos impeditivos do crédito, sem, contudo, analisar as teses de caso fortuito e força maior, iliquidez do título executivo e necessidade de prova pericial contábil, configurando negativa de prestação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fundamentação concisa não implica nulidade, desde que aborde os pontos essenciais da demanda; todavia, no caso concreto, a ausência de análise das teses relevantes inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A ausência de motivação suficiente compromete a validade da sentença, exigindo a sua anulação e o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação adequada da sentença, quando não enfrentadas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, enseja sua nulidade, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

2. O dever de fundamentação impõe ao magistrado o exame substancial das alegações das partes, sendo vedadas decisões padronizadas que não analisem os pontos essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
Ausência de fundamentação da sentença, uma vez que não foram enfrentados os argumentos suscitados nos embargos, configurando nulidade processual (art. 489, §1º, IV, do CPC);
(ii)
Cerceamento de defesa, pois não houve a oportunidade para a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados na execução e, consequentemente, o afastamento da mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS);
(iii)
Ineficácia do título executivo, pois a cédula de crédito bancário não foi instruída com os documentos exigidos pelo §2º do art. 28 da Lei 10.931/04, tornando-o ilíquido e inexigível;
(iv)
Desconsideração do caso fortuito e da força maior, sendo que a apelante, pequena produtora rural, sofreu prejuízos extremos decorrentes de eventos climáticos e da não entrega dos compostos orgânicos necessários à sua produção, de modo que não poderia ser responsabilizada pelos efeitos do inadimplemento, nos termos do art. 393 do Código Civil;
(v)
Necessidade de denunciação da lide, pois o terceiro responsável pelo fornecimento dos compostos orgânicos, identificado nos autos, deveria figurar no polo passivo da execução, o que não foi devidamente analisado pelo magistrado a quo;
(vi)
Pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual não foi analisado na decisão de primeiro grau, violando o princípio do acesso à justiça.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a iliquidez do título executivo, extinguindo-se a execução por ausência dos requisitos formais; Caso não seja este o entendimento, seja admitida a produção de prova pericial contábil para análise dos encargos cobrados e, ainda, que sejam considerados os efeitos do caso fortuito e força maior, afastando-se a exigibilidade da dívida, além do pedido de gratuidade de justiça à apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 12149770, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A parte embargante, ora apelante, sustentou em seus embargos à execução que a inadimplência decorreu de caso fortuito e força maior, uma vez que sua produção de cogumelos foi comprometida por chuvas excessivas e pela não entrega dos compostos orgânicos necessários à produção.

O banco embargado, em impugnação, argumentou que, embora tenha ocorrido caso fortuito, a dívida continua existente e exigível, não havendo razão para a desconstituição do título exequendo.

O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, ao entendimento de que a parte embargante não comprovou suficientemente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, e não negou a existência da dívida. Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
Ausência de fundamentação da sentença, uma vez que não foram enfrentados os argumentos suscitados nos embargos, configurando nulidade processual (art. 489, §1º, IV, do CPC);
(ii)
Cerceamento de defesa, pois não houve a oportunidade para a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados na execução e, consequentemente, o afastamento da mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS);
(iii)
Ineficácia do título executivo, pois a cédula de crédito bancário não foi instruída com os documentos exigidos pelo §2º do art. 28 da Lei 10.931/04, tornando-o ilíquido e inexigível;
(iv)
Desconsideração do caso fortuito e da força maior, sendo que a apelante, pequena produtora rural, sofreu prejuízos extremos decorrentes de eventos climáticos e da não entrega dos compostos orgânicos necessários à sua produção, de modo que não poderia ser responsabilizada pelos efeitos do inadimplemento, nos termos do art. 393 do Código Civil;
(v)
Necessidade de denunciação da lide, pois o terceiro responsável pelo fornecimento dos compostos orgânicos, identificado nos autos, deveria figurar no polo passivo da execução, o que não foi devidamente analisado pelo magistrado a quo;
(vi)
Pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual não foi analisado na decisão de primeiro grau, violando o princípio do acesso à justiça.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a iliquidez do título executivo, extinguindo-se a execução por ausência dos requisitos formais; Caso não seja este o entendimento, seja admitida a produção de prova pericial contábil para análise dos encargos cobrados e, ainda, que sejam considerados os efeitos do caso fortuito e força maior, afastando-se a exigibilidade da dívida, além do pedido de gratuidade de justiça à apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 12149770, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte embargante.

Pois bem.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram enfrentadas as teses arguidas nos embargos à execução.

Pois bem. O dever de fundamentação das decisões judiciais é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, assegurado pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe: "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)."

No mesmo sentido, o art. 489 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos essenciais da fundamentação das decisões judiciais, dispondo expressamente em seu §1º, inciso IV, que não se considera fundamentada a decisão que: "Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida limitou-se a afirmar que "não restaram demonstrados os fatos alegados pela embargante, uma vez que a parte embargante não nega a dívida", sem, contudo, enfrentar as alegações de caso fortuito e força maior, iliquidez do título executivo, bem como a necessidade de produção de prova pericial contábil.

A ausência de apreciação fundamentada das teses apresentadas pela parte embargante compromete a própria validade da sentença, pois impede o efetivo contraditório e cerceia o direito da parte de ver suas alegações apreciadas de maneira clara e objetiva.

Acerca da aplicação do ônus argumentativo ao julgador, cumpre mencionar que não desconheço o entendimento adotado por este Sodalício - o qual inclusive compartilho –, no sentido de que a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados na sentença, como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal posição não permite que o juiz profira sentenças sem a devida fundamentação.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não atendeu aos requisitos do art. 489, §1º, IV, do CPC, pois não analisou as questões relevantes suscitadas pela embargante, limitando-se a proferir um julgamento padronizado, sem a devida motivação.

Com efeito, certo é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento e não decidir nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

É importante observar que em razão da nova dimensão processual civil instaurada com o CPC/15 deve o magistrado analisar o feito de maneira exauriente e de maneira fundamentada, cooperando para o bom andamento dele, prestando uma tutela jurisdicional eficiente e eficaz.

O objetivo do CPC/15 vai muito além da produtividade do Judiciário, trazendo para o processo a necessidade de um enfrentamento substancial, capaz de provocar no jurisdicionado o verdadeiro sentimento de justiça, que se perfaz na análise pormenorizada da celeuma, resolvendo-a na sua inteireza, independente do resultado.

No caso dos autos, o que se verifica é a negativa da prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação em diversos pontos cruciais da lide, o que acarreta no reconhecimento da preliminar suscitada, a fim de se reconhecer a nulidade da sentença apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI
e, no mérito,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, devidamente fundamentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A fundamentação sucinta da sentença não configura nulidade quando as questões essenciais são abordadas e afastadas. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida não demanda prova pericial para sua resolução. 3. Ainda que o inadimplemento decorra de dificuldades na produção agrícola, o fato não afasta a exigibilidade do contrato de empréstimo, pois o risco do negócio não pode ser imputado ao credor.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CYNTHIA CAMARA GOMES LOMBARDI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a apelante aduz que: 1) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois não foi enfrentada nenhuma das teses suscitadas nos embargos, tanto em relação à ocorrência de caso fortuito e força maior, quanto no que tange à cobrança de encargos abusivos, em relação aos quais não foi intimada para especificar as provas, e também não foi apreciado o seu pedido de gratuidade e de denunciação da lide; 2) fora cerceado o seu direito de defesa, pois é necessária a produção de prova pericial para afastamento da mora; 3) não foram observados requisitos formais para conferir liquidez à cédula de crédito bancário, o que retira a sua força executiva; 4) é pequena produtora rural e por caso fortuito não conseguiu honrar com o compromisso financeiro assumido, de modo que não responde pelos prejuízos.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao apelo, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por não ter analisado questões relevantes suscitadas pela parte, limitando-se a proferir um julgamento padronizado, sem a devida motivação.

Observa-se que, na inicial, a embargante alegou que não deve responder pelos prejuízos advindos de caso fortuito (tanto pelas fortes chuvas, quanto pela ausência de entrega de insumos por seu fornecedor), bem como afirmou que houve a cobrança de encargos abusivos (por ela não indicados), pugnando pela extinção da execução, e, caso não fosse acolhido seu pedido, pela condenação do fornecedor dos insumos ao pagamento do débito exequendo, o qual denunciou à lide.

O embargado, por sua vez, ofertou impugnação afirmando que não contribuiu para os fatos narrados na inicial, os quais não permitem o descumprimento da obrigação contraída pela embargante, cuja existência ela não nega, nem contesta.

Na sequência, fora proferida a seguinte sentença:

CYNTHIA GOMES LOMBARDI opôs embargos à execução em face de BANCO DO BRASIL SA, aduzindo, em suma que a inadimplência se deu somente depois que o embargante perdeu sua produção de cogumelo, ora pelas chuvas, ora pela não entrega dos compostos orgânicos.

Impugnação aos Embargos às fls.72/73, onde discorreu que embora tenha ocorrido caso fortuito, a dívida ainda existe.

É o relatório. Decido.

É sabido que ao exequente, ora embargado, cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do seu direito, assim como à executada, ora embargante, cabe, no momento em que opõe a ação de embargos, provar o obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo que não merecem prosperar os presentes embargos à execução, haja vista que não restaram demonstrados os fatos alegados pela parte embargante, uma vez que a parte embargante não nega a dívida.

Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Analisando os argumentos da inicial, constato que o juízo
a quo
resolveu adequadamente a questão controvertida que lhe foi submetida, eis que, de fato, o único argumento contido na inicial foi relativo ao motivo pelo qual a devedora ficou inadimplente com a obrigação por ela assumida perante a instituição financeira, que, efetivamente, não foi questionada.

Embora, na apelação, a parte mencione a abusividade dos encargos, inclusive para justificar eventual cerceamento de defesa, sequer desenvolve tópico relacionado, pois, tal como na inicial, não foi efetivamente apontada qualquer cobrança abusiva, justificando a ausência de análise dessa questão pelo julgador de origem (já que nada específico foi exposto, nada impugnado e, por conseguinte, nada decidido).

A sentença rechaçou adequadamente o argumento deduzido pela parte, que, inclusive, também atribuiu a culpa pelo inadimplemento ao seu fornecedor de insumos, afirmando que ele deveria responder pela dívida, a qual, por sua vez, não tem nenhuma relação com o referido fornecedor, tanto que não figura como executado.

A alegação da iliquidez do título, nos moldes em que desenvolvido na apelação, sequer foi cogitada na inicial, em que a parte alegou genericamente a inconformidade da planilha, daí porque também não foi tratada pela sentença, que, efetivamente, dirimiu o conflito de forma suficiente, abordando de forma concisa a questão que lhe foi submetida.

Sequer a ausência de manifestação quanto à gratuidade enseja qualquer nulidade da sentença, já que ela corresponde ao deferimento tácito
1
, tanto que a parte interpôs o presente recurso sem recolher o preparo, assim como também obteve sentença meritória na origem, sem recolhimento das cutas.

A fundamentação sucinta não corresponde à ausência de fundamentação e não acarreta nulidade da sentença.

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide justamente porque a questão, nos limites em que lhe foi submetida, prescinde de produção probatória.

Ainda que a embargante tenha enfrentado dificuldades em sua produção agrícola, que justificou o inadimplemento das obrigações financeiras assumidas perante o embargador, tal fato não afasta a exigibilidade do contrato de empréstimo por eles firmados (e muito menos autoriza a denunciação da lide ao seu fornecedor de insumos, que sequer participou do citado contrato firmado com a instituição financeira).

A alegação de que não foram observados requisitos formais para conferir liquidez à cédula de crédito bancário, sequer foi cogitada na origem, na qual se alegou de genericamente a desconformidade da planilha.

Nesse contexto, entendo que não merece prosperar a irresignação recursal.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais R$ 500,00, totalizando R$ 1.500,00, suspensa a exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, inexistindo elementos, nessa fase, para eventual revogação.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.

Adianto que, analisando a sentença objurgada,
verifico que o Juízo de origem limitou-se a, em poucas linhas, afirmar que
"[...] não restaram demonstrados os fatos alegados pela embargante, uma vez que a parte embargante não nega a dívida"
, não se pronunciando sobre outras teses relevantes, tais como, por exemplo, as alegações de caso fortuito e força maior.

Portanto, constata-se que a sentença carece de fundamentação, devendo ser anulada.

Não se trata de simples caso de fundamentação sucinta, mas de clara incidência do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao voto divergente, acompanho a conclusão alcançada pela E. Relatora no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada.

É com voto.

022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito